Tribunal: TJSP
Processo: 1023635-04.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Prestação de serviços educacionais – Contrato de garantia de pagamento de financiamento estudantil (FIES) – Pretensão de compelir a ré a arcar com o pagamento das prestações do contrato de financiamento estudantil celebrado com a instituição de ensino – Sentença

Ementa:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Prestação de serviços educacionais – Contrato de garantia de pagamento de financiamento estudantil (FIES) – Pretensão de compelir a ré a arcar com o pagamento das prestações do contrato de financiamento estudantil celebrado com a instituição de ensino – Sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor – Insurgência do requerente – Descabimento – Hipótese em que o autor admite o descumprimento do requisito de obtenção de nota mínima no ENADE – Ainda que o requerente tenha recebido o contrato com as condições do programa "UNIESP paga" após ter celebrado o contrato de financiamento estudantil, tal situação ocorreu poucos meses após o início do curso, tendo o requerente optado por prosseguir como aluno da ré por anos – Conduta que viola a boa-fé objetiva que deve nortear as relações privadas – Impossibilidade de o autor ser beneficiado pelo programa ao qual aderiu – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000779066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1023635-04.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é
apelante NIKOLAS RODRIGUES COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
UNIESP - UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE
SÃO PAULO LTDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 24 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1023635-04.2017.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.171
Voto no 28.171
Apelação Cível no 1023635-04.2017.8.26.0032
Comarca: Araçatuba - 1a Vara Cível
Apelante: Nikolas Rodrigues Costa
Apelado: UNIESP - União das Instituições Educacionais do Estado de São
Paulo LTDA
Juiz(a) de 1a Inst.: Sérgio Ricardo Biella
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL Prestação de serviços educacionais
Contrato de garantia de pagamento de financiamento
estudantil (FIES) Pretensão de compelir a ré a arcar com o
pagamento das prestações do contrato de financiamento
estudantil celebrado com a instituição de ensino Sentença
julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor
Insurgência do requerente Descabimento Hipótese em
que o autor admite o descumprimento do requisito de
obtenção de nota mínima no ENADE
Ainda que o
requerente tenha recebido o contrato com as condições do
programa “UNIESP paga” após ter celebrado o contrato de
financiamento estudantil, tal situação ocorreu poucos meses
após o início do curso, tendo o requerente optado por
prosseguir como aluno da ré por anos Conduta que viola a
boa-fé objetiva que deve nortear as relações privadas
Impossibilidade de o autor ser beneficiado pelo programa ao
qual aderiu
Sentença mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de indenização por danos
morais cumulada com declaratória e obrigação de fazer”, ajuizada por
NIKOLAS
RODRIGUES
COSTA
contra
UNIESP
-
UNIÃO
DAS
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO LTDA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1023635-04.2017.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.171
julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando-o ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios em favor do patrono da ré, fixados em 10% do valor da causa
(fls. 367/373).
Recorre o autor. Afirma que o certificado de garantia do
programa “UNIESP paga” e o “Contrato de Garantia do Pagamento das
Prestações do FIES” foram entregues apenas em outubro de 2012, após 08
(oito) meses da assinatura do contrato de financiamento estudantil com a
instituição financeira (FIES). Argumenta que tal circunstância evidencia a
imposição de cláusulas pela instituição de ensino ré, bem como que os
alunos não tinham conhecimento das condições do programa “UNIESP
paga” no momento da celebração do contrato de financiamento estudantil.
Destaca que os panfletos distribuídos pela instituição de ensino ré apenas
mencionavam que o aluno não pagaria nada pelo curso e não necessitaria
de fiador. Acrescenta que tal fato foi confirmado pela testemunha RODRIGO
FORMIGONI. Salienta que a ré não cumpriu o dever de informação.
Defende que, ao longo de 04 (quatro) anos de curso, obteve apenas 04
(quatro) notas abaixo de 7,0, de modo que teve média superior ou igual a
7,0 em 60 (sessenta) das 64 (sessenta e quatro) disciplinas cursadas, não
sendo possível considerar que descumpriu o requisito de excelência
acadêmica. Menciona, ainda, que não descumpriu a cláusula que impedia a
transferência de período, uma vez que o remanejamento a que se sujeitou
foi determinado pela própria ré. Ressalta que, se tivesse prévio
conhecimento das cláusulas contratuais, não teria assinado o contrato.
Pleiteia a anulação das cláusulas contratuais apresentadas unilateralmente
após a celebração do contrato de financiamento estudantil e a condenação
da ré ao pagamento das prestações do referido financiamento. Requer,
também, a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.
Recurso recebido e contrariado (fls. 407/426).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1023635-04.2017.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.171
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “ação de rescisão contratual cumulada com
indenização por danos materiais e morais”, ajuizada por “ação de
indenização por danos morais cumulada com declaratória e obrigação de
fazer”, ajuizada por NIKOLAS RODRIGUES COSTA contra UNIESP -
UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO
PAULO LTDA.
O autor narrou, na petição inicial, que se tornou aluno da
ré após tomar conhecimento do programa “UNIESP paga”. Afirmou que a
propaganda realizada pela ré, inclusive por meio de panfletos, garantia que
o aluno poderia cursar a faculdade por meio do programa de financiamento
estudantil denominado FIES sem ter a necessidade de um fiador, sendo que
ao final do curso a instituição de ensino arcaria com o pagamento do
referido contrato de financiamento. Alegou que, no primeiro momento, os
alunos eram informados pela ré apenas que deveriam celebrar contrato de
financiamento estudantil do programa FIES com o BANCO DO BRASIL S/A,
para que pudessem ingressar no quadro de alunos da instituição de ensino.
Destacou que, após o início das aulas, foi surpreendido com o recebimento
de cópia do “Termo de Garantia de Pagamento do Fundo de Financiamento
Estudantil aos estudantes dos Cursos das Faculdades do GRUPO
EDUCACIONAL UNIESP”, contendo cláusulas com condições que deveriam
ser respeitadas pelo aluno. Ademais, em meados de outubro de 2012, a ré
lhe entregou o certificado de garantia do programa “UNIESP paga”, do qual
constavam todas as condições para que os alunos tivessem seu
financiamento estudantil pago pela instituição de ensino, quais sejam,
apresentar excelência no rendimento escolar, realizar 06 (seis) horas
semanais de trabalhos voluntários, obter nota mínima de 3,0 pontos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1023635-04.2017.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.171
ENADE e realizar o pagamento da amortização trimestral do contrato de
financiamento estudantil no valor de R$ 50,00. Salientou que o contrato de
financiamento estudantil foi celebrado em março de 2012, ao passo que o
certificado de garantia contendo as condições do programa “UNIESP paga”
somente lhe foram entregues em outubro de 2012. Relatou que, após a
conclusão do curso, recebeu comunicação da ré, afirmando que, em razão
do descumprimento das cláusulas 3.4 e 3.6 do contrato celebrado entre as
partes, os encargos do contrato de financiamento estudantil não seriam
assumidos pela instituição de ensino e seriam de responsabilidade do aluno.
Nesse contexto, ajuizou a presente demanda, buscando
a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que foram estipuladas
unilateralmente e posteriormente apresentadas ao aluno, bem como a
condenação da ré ao pagamento das prestações do contrato de
financiamento estudantil celebrado com o BANCO DO BRASIL S/A.
Pleiteou, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano
moral.
O D. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos
formulados pelo autor, nos seguintes termos (fls. 367/373):
"O processo comporta julgamento antecipado,
nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil, pois não há necessidade de produção de outras
provas para o deslinde do feito.
A autora visa condenar a ré UNIESP ao
pagamento integral do financiamento estudantil adquirido,
bem como ser indenizado pelos danos morais e materiais
sofridos. De outro lado, a ré alega que a autora não
cumpriu com as condições necessárias para que arcasse
com o financiamento em questão.
Com
efeito,
da
análise
dos
documentos
acostados aos autos, constata-se pelo programa “Uniesp
Paga”, que o aluno contrata financiamento estudantil pelo
FIES junto a uma instituição financeira, bem como se
submete a algumas regras definidas pela instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1023635-04.2017.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.171
educacional para que possa aderir ao programa, tais
como prestação de serviços comunitários, dentro outros
deveres. Assim, ao término do curso, a instituição
educacional garante o pagamento daquele financiamento
a partir do fomento do FIES.
Como
contraprestação,
o
beneficiário
do
programa se obriga, dentre outros deveres, a mostrar
excelência no rendimento escolar e na frequência às
aulas e atividades acadêmicas, realizar atividades de
responsabilidade social, ter, no mínimo, média 3,0 (três)
de desempenho individual no ENADE, numa escala de
1,0 (um) a 5,0(cinco), conforme critério do Ministério da
Educação, realizar o pagamento da amortização ao FIES,
no valor máximo de R$ 50,00 a cada três meses e
permanecer o curso matriculado até a sua formação e a
consequente realização da prova ENADE (fls. 142/143).
Incontroverso nos autos a recusa apresentada
pelo réu no cumprimento do acordo pactuado, sob o
argumento de que está desobrigado em realizar o
pagamento do contrato FIES nos termos da cláusula 3.7,
motivado no fato de que teria o autor teria descumprido
com suas obrigações.
E, nesse ponto, os termos contratuais foram
redigidos de maneira simples e clara. O aluno teve
ciência das condições para participação no programa,
livremente anuindo com os termos acordados. Caso
discordasse de quaisquer das condições, poderia
simplesmente deixar de aderir ao programa, o que não
ocorreu no caso em tela.
Nesse sentido, ouvido em juízo, o próprio autor
afirmou que fez o curso ciente de que a universidade só
pagaria o curso mediante o cumprimento dos requisitos.
O autor também frisou faculdade deixou bem claro que
eles só pagariam a faculdade se a pessoa fosse um bom
aluno e tirasse todas as notas acima de sete. Disse que
fez exames, mas tirou todas as notas acima de sete.
Disse que fez os trabalhos voluntários. Ao final do curso,
a faculdade alegou que não atingiu a nota do ENADE,
mas só soube dessa cláusula posteriormente o início do
curso. Não conseguiu atingir a nota exigida. Efetuou os
pagamentos trimestrais. (mídia digital fl. 343).
Em que pese o autor afirme que tirou todas as
notas acima de sete, o histórico escolar do aluno,
acostado às fls. 139/141, infirma suas alegações.
Por sua vez, a testemunha ELIETE ATANAZIO,
funcionária da empresa ré, disse que o autor não cumpriu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1023635-04.2017.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.171
o requisito de excelência acadêmica, pois fez exames e
tirou quatro notas inferiores a sete. Ademais, o autor
descumpriu a cláusula que impedia transferência de
período e, por ocasião da solicitação de transferência, os
alunos são advertidos do descumprimento. O contrato
com a faculdade só era assinado após o contrato do FIES
estar assinado junto à instituição bancária (mídia em
anexo fl. 344).
De
igual
modo,
a
testemunha
ISABEL
CRISTINA BISCO FLOZI disse que era diretora da escola
na época em que o autor cursava e que a UNIESP só
pagaria o programa na época da cobrança do banco caso
o autor cumprisse os requisitos. As condições do
programa eram divulgadas em panfletos, no verso, na
ocasião instruía os alunos a guardarem toda a
documentação entregue. O teor integral do certificado só
era entregue aos alunos após a assinatura, embora os
alunos já tivessem ciência dos requisitos. O conceito de
excelência do aluno era abstrato, considerando-se
aprovados apenas os que tiravam acima de sete,
passando sem exame. Quando o pedido de transferência
era feito pelo aluno ele era advertido da perda do
pagamento do financiamento (mídia digital fl. 345).
De
seu
turno,
a
testemunha
RODRIGO
FORMIGONI disse que seu financiamento também foi
indeferido, mas o de duas amigas está sendo pago (mídia
digital fl. 346), o que demonstra que a ré cumpriu sua
contrapartida contratual nos casos em que houve
preenchimento dos requisitos por parte do aluno.
Conforme se vê, foi observado o dever de
informação, direito básico do consumidor consoante
artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, na medida
em que houve as informações de forma detalhada acerca
dos termos do programa. Logo, não há, em princípio, que
se falar em abusividade das cláusulas contratuais, não
havendo
imposição
de
obrigações
excessivamente
onerosas, especialmente por se tratar de contrato de
garantia de pagamento da dívida de todo o financiamento
assumido pelo autor.
Quanto ao mais, embora se possa discutir o
conteúdo ou a eventual insuficiência do grau de clareza
de uma ou outra contraprestação, como a exigência um
tanto genérica de “excelência no rendimento escolar”, o
fato é que, no caso concreto, o autor também descumpriu
outros requisitos do programa, como a nota mínima no
ENADE, como ele próprio alega, e a transferência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1023635-04.2017.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.171
turno (fl. 139).
Destarte, constatado que o autor descumpriu
com a obrigação contratual assumida, deixou de fazer jus
aos
benefícios
do
aludido
programa
estudantil,
incumbindo-lhe arcar com o financiamento respectivo, nos
termos em que dispõe a cláusula 3.7 do contrato, in
verbis: “3.7. Havendo descumprimento de quaisquer
obrigações descritas neste instrumento por parte do(a)
BENEFICIÁRIO(A), ensejará a desobrigação da INSTITUIÇÃO no pagamento do FIES do(a)BENEFICIÁRIO(A)”.
Nesse sentido:
(...)
Da mesma forma, não há que se falar em
restituição de parcelas pagas nem em indenização por
danos morais.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os
pedidos formulados por NIKOLAS RODRIGUES COSTA
em face de GRUPO EDUCACIONAL UNIESP e Julgo
Extinto o Processo, com resolução de mérito, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condeno o autor a
pagar as custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade".
Contra esta sentença se insurge o autor, ora apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida, devendo a
r. sentença ser mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir.
Com efeito, é incontroverso que o autor descumpriu uma
das condições exigidas para o recebimento dos benefícios do programa
“UNIESP paga”.
De fato, o autor, em depoimento pessoal colhido em
audiência de instrução, admitiu que não atingiu a nota mínima no ENADE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1023635-04.2017.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.171
conforme constava do contrato por ele celebrado com a instituição de ensino
ré.
Nesse passo, registre-se que não socorre o autor a
alegação de que foi surpreendido com a imposição de cláusulas contratuais
que estipulavam exigências para que fizesse jus aos benefícios do
programa “UNIESP paga”.
Ora, ainda que o “Contrato de Garantia de Pagamento
das Prestações do FIES” e o “Certificado de Garantia” tenham sido
entregues ao autor meses depois do início das aulas e da celebração do
contrato de financiamento estudantil pelo requerente, o seu depoimento
pessoal evidencia que desde o princípio ele tinha pleno conhecimento da
existência da necessidade de obter nota superior a 7,0 e realizar trabalhos
voluntários semanais.
O
autor
também
mencionou
ter
realizado
as
amortizações trimestrais, no valor de R$ 50,00, do contrato de
financiamento estudantil.
Portanto, diversamente do que narrou na petição inicial,
o autor tinha conhecimento de que o gozo dos benefícios do programa
“UNIESP paga” estava sujeito ao cumprimento de determinados requisitos,
ainda que o instrumento contratual tenha sido entregue posteriormente ao
aluno.
Não bastasse isso, por mais que o requerente tenha
tomado conhecimento com exatidão das cláusulas que previam as
condições do programa “UNIESP paga” após ter celebrado o contrato de
financiamento estudantil, é certo que tal situação ocorreu poucos meses
após o início do curso, tendo o requerente optado não apenas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1023635-04.2017.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.171
prosseguir como aluno da ré, mas também por ratificar sua intenção de
participar do programa “UNIESP paga”. Tanto é assim que o requerente
sustentou ter cumprido todos os requisitos exigidos pela instituição de
ensino.
Nesse cenário, não se pode admitir que o autor, após
estabelecer relação contratual de longa duração com a ré, pleiteie a
nulidade das cláusulas contratuais que ele defende ter cumprido durante
anos.
De fato, trata-se de conduta que viola a boa-fé objetiva
que deve nortear as relações privadas.
Nesse sentido, confira-se a precisa lição do Eminente
Desembargador Gilberto dos Santos, ao julgar caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
Ação
de
obrigação
de
fazer
cumulada
com
declaratória de inexigibilidade de débito e indenização
por danos morais. Adesão ao programa FIES-UNIESP
PAGA. Promessa de pagamento do financiamento
estudantil pela instituição de ensino, desde que
cumpridos os deveres previstos no Contrato de
Garantia. Autora que deixou de cumprir com referidos
deveres.
Propaganda
enganosa
não
comprovada,
tampouco a suposta abusividade das condições que
muito se assemelham àquelas praticadas para discentes
com "bolsa de estudo". Conduta da autora de quem
encampa o ideal de perseguir as condições. Supressio e
surrectio verificadas. Ação improcedente. Recurso não
provido, com majoração da verba honorária. Aqui a boa-fé
contratual manda que, entendendo a autora haver
abusividade nas cláusulas condicionantes da gratuidade
do ensino oferecido pela mantenedora, no mínimo,
deveria contrapô-las logo no início do curso e não apenas
após seu termino e quando fracassada a obtenção do
aproveitamento mínimo necessário ao êxito do programa.
Agindo assim, instituiu-se, também, a supressio, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1023635-04.2017.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.171
nada mais é do que a renúncia tácita de uma posição
jurídica.
(...)
Depois, também é certo que, havendo a
possibilidade de a autora simplesmente desistir logo no
início do curso, com o conhecimento das condições que
agora considera abusivas, preferiu continuar em sua
trajetória, certamente porque acreditava ser possível, com
seu esforço, superá-las.
Ou seja, a autora optou por continuar o
exercício de uma situação jurídica e, ainda que ao
arrepio
do
ordenamento
jurídico,
sua
conduta
implicou nova fonte de direito, estabilizando a
posição jurídica para o futuro. É a expressão viva do
instituto da surrectio, ou, do direito decorrente de um
costume.
De outra parte, as cláusulas condicionantes
do programa, conquanto rígidas com o aluno, em
verdade, em muito se assemelham àquelas em que o
discente dispõe de bolsas de estudo, nas quais, a
excelência
das
notas,
a
assiduidade,
o
comportamento, e muitas vezes algum trabalho
social, também fazem parte de condição sine qua non,
sem que isso seja considerado abusivo ou ilegítimo.
Aqui,
a
boa-fé
contratual
manda
que,
entendendo a autora haver abusividade nas cláusulas
condicionantes da gratuidade do ensino oferecido
pela mantenedora, no mínimo, deveria contrapô-las
logo no início do curso e não apenas após seu
termino
e
quando
fracassada
a
obtenção
do
aproveitamento mínimo necessário ao êxito do
programa. Agindo assim, instituiu-se, também, a
supressio, que nada mais é do que a renúncia tácita
de uma posição jurídica" (TJSP; Apelação Cível
1006088-55.2019.8.26.0007; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/04/2020; Data de Registro: 08/04/2020,
grifo nosso).
É oportuno destacar que o próprio autor afirmou, ao
prestar depoimento pessoal, que a prova do ENADE é prestada apenas no
último ano do curso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1023635-04.2017.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.171
Assim, é inequívoco que o autor, tendo optado por
prosseguir no curso e cumprir as exigências estabelecidas pelo programa
“UNIESP paga”, teve anos para se preparar para o adimplemento desta
obrigação, não lhe socorrendo a alegação de que somente tomou
conhecimento desta exigência após o início das aulas e a celebração do
contrato de financiamento estudantil.
Portanto, sendo inequívoco o descumprimento da
integralidade dos requisitos previstos no “Contrato de Garantia de
Pagamento do FIES”, não há como compelir a ré a assumir a
responsabilidade pelo pagamento do financiamento.
Nesse sentido, confira-se julgado desta 11a Câmara de
Direito Privado:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
- AÇÃO ORDINÁRIA
PROGRAMA UNIESP PAGA

FIES SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO
DO AUTOR - Cerceamento de defesa Não ocorrência
Os documentos acostados aos autos são suficientes para
o deslinde da causa, de maneira que o julgamento do
feito, sem a produção de prova testemunhal, não implica
qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa

Sentença mantida
Alegação de irregularidades em
programa fornecido pela instituição de ensino (Uniesp
Paga)
Descabimento
Programa fornecido pela
Instituição de Ensino que dependia de requisitos a
serem atendidos pelo autor
Nota do autor no
ENADE
abaixo
da
nota
mínima
exigida
contratualmente
Descumprimento das condições
previamente
estabelecidas
que
desautoriza
a
imposição de pagamento do FIES ao beneficiário

Ciência do autor quanto aos termos do contrato

Pretensão indenizatória que não merece acolhimento
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido"
(TJSP;
Apelação Cível 1019471-30.2017.8.26.0344; Relator (a):
Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/01/2019; Data de Registro: 24/01/2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 1023635-04.2017.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.171
grifo nosso).
Portanto, não merece reparo a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, pelo trabalho adicional realizado em
segundo grau, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pela apelante, para 11% do valor da causa, observado o disposto
no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Renato Rangel Desinano
Relator